Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. COMPRA DE TÍTULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO EM PARQUE AQUÁTICO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) Declarar a rescisão dos contratos vinculados aos passaportes vitalícios – “Bali Pass Família” - SE: no 13282 e 13283; b) Condenar a parte requerida para pagar em favor do autor o valor de R$ 13.308,96 por danos materiais, corrigido monetariamente a partir de 23/01/2023 mais juros a incidir a partir da citação; c) Declarar a nulidade da cláusula 6.3 dos contratos vinculados aos passaportes vitalícios – “Bali Pass Família” - SE: no 13282 e 13283.”
3. Em sede recursal, a ré/recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita. No mérito, sustenta que o atraso na entrega do empreendimento justificaria a incidência da cláusula penal, pelo descumprimento parcial da obrigação principal, e não a rescisão do contrato. Alega que o atraso é justificado em razão da pandemia da COVID-19, e que o autor/recorrido teria celebrado contrato de investidor. Pugna pela reforma da sentença para afastar a rescisão contratual ou, subsidiariamente, declarar a rescisão do contrato com a incidência de multa de 25%, além da dedução da comissão de corretagem.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido defende a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Preliminar. Não configurado o julgamento extra petita, uma vez que o pedido de rescisão contratual foi expressamente formulado na exordial. E não configura violação ao princípio da congruência a interpretação lógico-sistemática da inicial e dos seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos do utilizados pelo autor. Nesse sentido: Acórdão 1698447, 07100309420228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos. 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplica-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Ademais, eventual finalidade de investimento do adquirente não desnatura a natureza consumerista da relação, além de não constar qualquer ressalva contratual nesse sentido (ID 51830700 e 51830701).
7. No caso, embora incontroverso o atraso na conclusão da primeira etapa do empreendimento, o autor/recorrido requereu a rescisão contratual depois da efetiva entrega (ID 51830702), evidenciando que não foi o descumprimento do prazo de entrega a causa determinante do pedido de desistência. Caso contrário, a irresignação do autor teria ocorrido em data anterior à efetiva entrega.
8. Outrossim, embora a falta de previsão contratual para a cobrança do cartão de acesso obrigatório, com validade de um ano, a exigência - nula de pleno direito - não caracteriza o inadimplemento substancial, apto a justificar a rescisão contratual sem ônus.
9. Nesse contexto, configura-se que o pedido de rescisão contratual formulado pelo autor (ID 51830702), depois de esgotado o prazo de arrependimento (artigo 49 do CDC), consubstancia mera desistência do negócio jurídico entabulado. E importa ressaltar que a ré não se opôs ao pedido de rescisão contratual, desde que aplicada a cláusula 6.1, que prevê multa no percentual de 25%, a título de reembolso de custos administrativos e da comissão de corretagem.
10. No tocante ao percentual estabelecido, embora legítimo o ajuste de multa rescisória para a hipótese de desfazimento do contrato celebrado entre as partes, reputa-se abusiva e desproporcional a cláusula 6.1 do contrato (ID 51830700 e 51830701), visto que é exorbitante a retenção de quantia correspondente a 25% do valor total pactuado, incompatível com a boa-fé ou a equidade (artigo 51, IV, e § 1o, II, do CDC).
11. Por conseguinte, impõe-se a redução equitativa da cláusula penal (art. 413 do Código Civil), para limitar a retenção ao equivalente a 10% do valor efetivamente pago pelo consumidor, que é razoável e suficiente para recompor eventuais perdas em decorrência do desfazimento do negócio. Nesse sentido: Acórdão 1083103, 07030576020178070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Ademais, é indevida a dedução da comissão de corretagem se o contrato celebrado não indica o pagamento e a fornecedora não declinou eventual valor recebido a esse título, como ocorreu. Nesse sentido: Acórdão 1713908, 07185755620228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. E segundo a tese fixada no Tema 971, do STJ, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Assim, a multa contratual de 2% sobre o valor pago, a título de inversão da cláusula penal prevista do contrato (cláusula 8.1), é legítima.
14. Por conseguinte, merece parcial reforma a sentença recorrida, tão somente quanto ao valor final a ser restituído à parte autora, porquanto assegurada a retenção de 10% do valor efetivamente pago pelo consumidor.
15. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$12.003,53 (doze mil e três reais e cinquenta e três centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.